Tribunal: TJMT
Processo: 0006799-05.2002.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006799-05.2002.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ZOOFORT SUPLEMENTACAO ANIMAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 37.438.843/0001-84 (APELANTE), VALOR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 08.815.199/0001-18 (APELANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), DOURIVAL SOUSA DE OLIVEIRA - CPF: 802.340.621-34 (APELADO), FRANCISCO EUDES GOMES DE LIMA - CPF: 571.830.231-68 (ADVOGADO), ZOOFORT SUPLEMENTACAO ANIMAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 37.438.843/0001-84 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– EXTINÇÃO DO PROCESSO ANTE A SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO (ART. 924, II, CPC/2015) – PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA - IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO CREDOR

– SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO
.

Nos autos não há qualquer pedido da requerente quanto à extinção do cumprimento de sentença, nem restou demonstrado que houve pagamento integral do crédito.

Logo, é nula a sentença que reconhece, sobretudo sem a intimação do credor, a quitação do débito de forma presumida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0006799-05.2002.8.11.0003

APELANTE: VALOR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

APELADO: DOURIVAL SOUSA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
VALOR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. Aroldo José Zonta Burgarelli
, lançada nos autos da Ação de Indenização de Danos Materiais e Morais n. 0006799-05.2002.8.11.0003 em fase de Cumprimento de Sentença, ajuizada em face de
DOURIVAL SOUSA DE OLIVEIRA
, que julgou extinto o processo, com resolução de mérito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil diante da quitação da obrigação.

Opostos embargos declaratórios, estes foram rejeitos por meio da decisão de Id. 197569243.

Em suas razões recursais, o apelante alega que “
é nobre trazer à baila exatamente o erro cometido pelo Juízo de Primeiro Grau, ora aventado nesta sede, qual seja: a inexistência de informação por parte da Exequente de que o valor penhorado é suficiente para quitação do débito”
(sic)
.

Argumenta que “
não há o que se falar em concordância expressa em razão da satisfação da obrigação pela parte Executada, pois, a manifestação da Exequente de ID: 110091294 em momento algum expressamente informou que o valor penhorado é suficiente para quitação do débito exequendo”
(sic).

Assevera que “
na manifestação em questão, a Exequente indicou a conta para levantamento dos valores bloqueados e reiterou o requerimento de inclusão da nova Exequente no Polo Ativo da ação, qual seja: VALOR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA”
(sic).

Aponta que “
os valores bloqueados em contas de titularidade do Executado foram ínfimos diante do montante executado que já ultrapassou os R$ 200.000,00 (Duzentos mil reais) na atualidade, não sendo sequer razoável haver quitação deste feito com bloqueio de pouco mais de 1% (Um por cento) do saldo devedor”
(sic)
.

Ressalta que “
NÂO foi realizado nenhum acordo, muito menos houve o pagamento de todo o valor devido por parte do Réu, não havendo sequer manifestação de nenhuma das partes que remetesse à este fato”
(sic)
.

Assim sendo, pugna para que seja cassada a r. sentença, “
determinando o retorno dos autos à 1a instância e o prosseguimento da demanda executiva, em seu curso regular
” (sic) (id. 197569245).

Devidamente intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões (id. 197570150)

O preparo foi recolhido (Id. 178235789).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia envolve a análise da extinção do feito, nos termos do art. 924, II do CPC, em razão da suposta da quitação do débito.

Em que pese o entendimento do douto Magistrado, entendo que não houve correta aplicação da norma instrumental. Explico.

Infere-se dos autos que não houve pedido de extinção, mas, simples pedido de levantamento da quantia penhorada, conforme id. 197569233.

Vale ressaltar que, na data do bloqueio por meio do sistema Bacenjud fora determinado o bloqueio do valor atualizado do débito de R$ 171.463,82 (cento e setenta e um mil quatrocentos e sessenta e três reais e oitenta e dois centavos) (id. 197569213 - Pág. 378) e houve apenas o pagamento parcial do débito, o montante de R$ 19.301,95 (dezenove mil, trezentos e um reais e noventa e cinco centavos decorrente de adjudicação de bem móvel no valor de R$ 15.164,00 (quinze mil, cento e sessenta e quatro reais) (id. 197569213 - pag 293) e bloqueios de valores nas contas do executado que somados importam em R$ 4.137,95 (quatro mil, cento e trinta e sete reais e noventa e cinco centavos) (id. 197569213 - págs. 329 e 377).

Conforme se pode perceber, nenhum dos fundamentos da sentença encontra lastro nos elementos constante dos autos, notadamente dos requerimentos formulados pela exequente apelante, o que conduz à ilação de que houve uma má valoração dos elementos coligidos aos autos, acarretando, por consequência, a sublevação da ordem processual e, consequentemente, a extinção inadequada do feito, posto que, conforme visto, não houve pedido para tanto e também, não houve satisfação completa da obrigação, circunstância que refoge à hipótese autorizativa da extinção da execução, contida no inciso II, do art. 924, do novo Código de Processo Civil.

A jurisprudência pátria não destoa do acima mensurado, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO ANTE A SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO (ART. 924, II, CPC/2015). INSURGÊNCIA DO EXEQUENTE. ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO DA QUITAÇÃO DA DÍVIDA. ACOLHIMENTO. ATO INCAPAZ DE GERAR PRESUNÇÃO DE SATISFAÇÃO DO DÉBITO. CONSEQUÊNCIA JURÍDICA QUE NÃO ENCONTRA RESPALDO LEGAL. ‘A quitação da obrigação não pode ser presumida, notadamente porque a regra geral é a de que o adimplemento necessita ser materialmente comprovado nos autos, mediante a apresentação de recibo ou documento apto para tanto.
Quando inexistente a presunção legal e a manifestação do executado, ou os documentos por ele apresentados não revelem a quitação ou permitam sua conclusão, nem mesmo a notificação pessoal desatendida pelo exequente autoriza a extinção do processo pelo pagamento, pois a lei não expressa essa consequência jurídica
.’ (TJSC, Apelação Cível n. 0007362-93.1999.8.24.0018, de Chapecó, rel. Des. Luiz Felipe Schuch, Câmara Especial Regional de Chapecó, j. 31-07-2017). NECESSÁRIO PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”.
(TJ-SC - APL: 50310864320208240038, Relator: José Maurício Lisboa, Data de Julgamento: 25/08/2022, Primeira Câmara de Direito Comercial)

“
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO SOB O FUNDAMENTO DE QUITAÇÃO DO DÉBITO E PEDIDO DO CREDOR. FALTA DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO. ERROR IN PROCEDENDO. (ART. 924, INCISO II, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). 1. A existência de certidão de trânsito em julgado não impede a propositura de recurso se a parte prejudicada com a extinção não chegou a ser intimada para dela tomar conhecimento. Além do mais, uma das questões invocadas diz respeito à inexistência do aludido trânsito, justificando por inteiro sua interposição. 2.
Deve ser cassada a sentença que extingue o cumprimento de sentença sem que haja quitação total do débito (art. 924, inciso II, do novo Código de Processo Civil) e à míngua de requerimento da parte, tendo em vista que o único requerimento nos autos foi para levantamento dos valores parciais depositados, hipótese caracterizadora de error in procedendo. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada
”
(TJ-GO 0166080-80.2015.8.09.0137, Relator: MAURICIO PORFIRIO ROSA, Rio Verde - 3a Vara Cível, Data de Publicação: 09/07/2018)

A corroborar tal entendimento, confiram-se os seguintes arestos deste Sodalício em casos análagos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO CREDOR – PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA – EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO – RECURSO PROVIDO. 1.
Admite-se a extinção da execução, nos termos do artigo 924, inciso II do CPC, quando satisfeita a obrigação. Por sua vez, a quitação é ato de direito material, atribuído ao credor, e não ao magistrado. 2. É nula a sentença que reconhece, sobretudo sem a intimação do credor, a quitação do débito de forma presumida”
.(
TJ-MT - AC: 00001309820148110007, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 11/07/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/07/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO CREDOR – PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA – EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA
– RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A
extinção do processo com fundamento no inciso II do art. 924 do CPC exige a satisfação integral da obrigação. O silêncio do credor em atender à intimação do juízo não implica em quitação tácita da dívida, com extinção da execução pelo cumprimento da obrigação (art. 924, II, do CPC). Nestes casos, a medida processualmente adequada é a extinção do processo, por paralisação do feito ou por abandono da causa (art. 485, III e IV do CPC)”.
(
TJ-MT - AC: 00022453420168110036, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/05/2023)

Assim, considerando que a extinção mostrou-se prematura, pois não houve completa satisfação da obrigação e nem declaração de quitação pela parte exequente, impõe-se cassar a sentença e restaurar a marcha processual em primeiro grau.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de anular a r. sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024